Tribunal: TJMT
Processo: 1035699-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035699-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS LIMA MATOS - CPF: 013.110.023-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DO CALCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE - LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA A DIVISÃO DE 12 HORAS EM NO MÍNIMO 3 DIAS – LIMITAÇÃO DE 4 HORAS DIÁRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJMT - RECONSIDERAÇÃO DA REMIÇÃO DE 7 PARA 3 DIAS – FRAÇÃO DECIMAL INFERIOR A 0,5 – IMPOSSIBILIDADE DE ARREDONDAMENTO PARA CIMA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

À luz do disposto no art. 126, §1o, I, da Lei no 7.210/84, o condenado poderá remir parte de sua pena à razão de 1 dia a cada 12 horas de frequência escolar, desde que divididas, no mínimo, em 3 dias, o que estabelece, por consequência matemática, o limite máximo de 4 horas diárias computáveis para fins de remição.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal,
"ainda que o reeducando tenha estudado 8 horas por dia, somente poderá ser computadas para fins de remição 4 horas diárias, em observância ao disposto no art. 126, §1o, I, da LEP"
(TJMT, AG-EXPEN 65704/2017).

Da análise dos certificados apresentados, constata-se que o reeducando frequentou 10 dias de curso com carga horária diária de 8 horas, devendo ser computadas apenas 40 horas (10 dias x 4 horas), que divididas por 12, resultam em 3,33 dias de remição.

"Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade"
(STJ, AgRg no HC 647816/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal no 1035699-18.2024.8.11.0000, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que declarou remidos 07 (sete) dias da pena do reeducando LUÍS CARLOS LIMA MATOS.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, sustentando que o Juízo a quo não observou o limite de 4 (quatro) horas diárias para fins de remição por estudo, conforme interpretação do art. 126, §1o, I, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece que a remição será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da decisão agravada.

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CORRIGIR REMIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES – POSSIBILIDADE – HORAS DE ESTUDO QUE EXCEDEM O LIMITE DIÁRIO DE 4 HORAS DE ESTUDO A SEREM CONSIDERADAS PARA REMIÇÃO DE PENA (LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ART. 126, §1o, I, ESTABELECE QUE A REMIÇÃO POR ESTUDO DEVE SER CALCULADA À RAZÃO DE 1 DIA DE PENA PARA CADA 12 HORAS DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, DIVIDIDAS EM NO MÍNIMO 3 DIAS). PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Verifico, inicialmente, que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão controvertida cinge-se à interpretação do art. 126, §1o, I, da Lei de Execução Penal, que trata da remição da pena por estudo, especificamente quanto à limitação ou não da carga horária diária de estudo que pode ser considerada para fins de remição.

O dispositivo legal em comento possui a seguinte redação:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;"

Da leitura atenta do dispositivo, extrai-se que o legislador estabeleceu um parâmetro para a remição por estudo: 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, com a ressalva de que essas 12 (doze) horas devem ser divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.

O cerne da controvérsia está em definir se essa divisão mínima em três dias impõe, necessariamente, uma limitação de 4 (quatro) horas diárias para fins de remição, como defende o Ministério Público, ou se tal interpretação não encontra respaldo na literalidade da norma.

Analisando minuciosamente a questão, entendo que assiste razão ao Ministério Público agravante.

A expressão "divididas, no mínimo, em 3 (três) dias", contida no art. 126, §1o, I, da LEP, estabelece uma clara limitação à quantidade de horas diárias que podem ser computadas para fins de remição. Se as 12 (doze) horas necessárias para remir 1 (um) dia de pena devem ser divididas em, pelo menos, 3 (três) dias, é matematicamente evidente que o máximo de horas diárias a serem contabilizadas é de 4 (quatro).

Esta interpretação encontra eco na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme os inúmeros precedentes citados pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais, dos quais destaco:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO E PELO TRABALHO. 1. Reconhecimento do tempo efetivo de estudo. 8 horas diárias. Impossibilidade. Vedação legal. Art. 126, § 1o, I, da Lei no. 7.210/84. [...] 1. As 12 horas de estudo exigidas para a remição de 1 dia da pena do reeducando, deverão ser divididas em, no mínimo, 3 dias, ou seja, ainda que o reeducando tenha estudado 8 horas por dia, somente poderá ser computadas para fins de remição 4 horas diárias, em observância ao disposto no art. 126, § 1o, I, da LEP. Precedentes." (TJMT; AG-EXPEN 65704/2017; Sinop; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 02/08/2017; DJMT 08/08/2017; Pág. 140)

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – HORAS DE ESTUDO – PRETENDIDO REFAZIMENTO DO CÁLCULO, DE MODO QUE OS DIAS REMIDOS CORRESPONDAM AO TOTAL DE HORAS DE ESTUDO DIVIDIDO POR DOZE – IMPOSSIBILIDADE – CARGA HORÁRIA MÁXIMA DIÁRIA DE QUATRO HORAS – EXCLUSÃO DAS HORAS EXCEDENTES – DIAS REMIDOS CORRESPONDEM AO QUOCIENTE DAS HORAS ESTUDADAS POR DOZE – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. À luz do disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, de modo que, tratando-se da segunda hipótese, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias. Dessarte, tem-se que o legislador estabeleceu a carga horária máxima de estudo diário em 04 (quatro) horas, fazendo-se mister excluir da contagem o horário excedente." (TJMT; AgExPe 83596/2015; Sinop; DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a questão, tendo firmado entendimento alinhado com o posicionamento ora defendido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. FREQUÊNCIA MÍNIMA E APROVEITAMENTO ESCOLAR. EXIGÊNCIAS INEXISTENTES NA NORMA. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem expedida de ofício, para determinar que o juízo das execuções analise o pedido do benefício da remição por estudo sem a exigência de comprovação do aproveitamento do curso e de assiduidade, nos termos do art. 126, § 1o, I, da Lei de execução penal: 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional. Divididas, no mínimo, em 03 (três) dias." (STJ; HC 289.382; Proc. 2014/0042842-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/04/2014)

No caso em análise, conforme documentação (certificados ID258487737 - Pág.219/Pág.224) acostada nos autos, o reeducando frequentou aulas referentes ao curso de Jardinagem no período de 18 a 22/04/2022 e referentes ao curso de Segurança em instalações e serviços de eletricidade no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, ambos oferecidos pelo SENAR/MT, totalizando 10 dias com carga horária diária de 08 horas e carga horária total de 80 horas-aulas.

Considerando a limitação legal de 4 (quatro) horas diárias para fins de remição por estudo, devem ser computadas apenas 40 horas de estudo (10 dias × 4 horas = 40 horas). Dividindo-se essas 40 horas por 12 (parâmetro legal), obtém-se o resultado de 3,33 dias.

Quanto à fração resultante (0,33), não é possível o arredondamento para cima, uma vez que a fração é inferior a 0,5 (cinco décimos), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33 DIA DE REMIÇÃO. PRETENSÃO DE ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTERIOR IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. 2. 'A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado' (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 647816 PR 2021/0056282-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021)

Portanto, o reeducando faz jus à remição de apenas 3 (três) dias de pena, e não 7 (sete) dias como reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

É importante ressaltar que a limitação da carga horária diária para fins de remição não representa prejuízo ao reeducando, pois o esforço adicional de estudo é benéfico para seu processo de ressocialização, que é a finalidade precípua da execução penal, nos termos do art. 1o da LEP. O que não se pode admitir é a concessão de remição em desacordo com os parâmetros legais expressamente estabelecidos.

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público, a fração não aproveitada para fins de remição não se perde; ela pode ser acumulada com outras horas de estudo futuramente realizadas pelo reeducando, com vistas à obtenção de nova remição.

Ante o exposto, com fulcro no art. 126, §1o, I, da Lei de Execução Penal, em consonância com o Parecer Ministerial,
provejo
o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para reformar a decisão recorrida e declarar remidos apenas 03 (três) dias da pena do reeducando LUÍS CARLOS LIMA MATOS, em razão dos cursos profissionalizantes realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025